Tribunal: TCU
Processo: 021.503/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por João Batista Berretta Neto e pela Construtora Queiroz Garcia Ltda. ao Acórdão 925/2020-TCU-Plenário , e por Hideraldo Luiz Caron ao Acórdão 1414/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por João Batista Berretta Neto e pela Construtora Queiroz Garcia Ltda. ao Acórdão 925/2020-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. alertar os embargantes que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será conhecido como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, a qual não obstará a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 9.3. receber os embargos de declaração opostos por Hideraldo Luiz Caron ao Acórdão 1414/2020-TCU-Plenário como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.4. aplicar a Hideraldo Luiz Caron multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.5. esclarecer a Hideraldo Luiz Caron que, nos termos do art. 1.026, § 3o do NCPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.6. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados por Hideraldo Luiz Caron em desacordo com este acórdão; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; 9.8. indeferir o pedido de suspensão do processo, requerido por Luiz Cláudio dos Santos Varejão; 9.9. dar ciência dessa deliberação aos embargantes e ao requerente.